Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703474-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança (id 23000662), com pedido liminar, impetrado contra ato da Secretário da Fazendo, objetivando a inexigibilidade da cobrança do ICMS/DIFAL, com declaração incidental de inconstitucionalidade, bem como a recuperação dos valores recolhidos nos últimos 60 meses. Logo, o proveito econômico do writ é passível de exata aferição. Emende-se, pois, a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequação do valor da causa ao real proveito econômico pretendido, sob pena de indeferimento (CPC 291). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR